Tribunal: TJBA
Processo: 8015068-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015068-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO AGRAVADO: SEVERIANO OLIVEIRA BITENCOURT e outros (4) Advogado(s):BARBARA CAIRES E SILVA NETA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. RELAÇÃO LOCATÍCIA CONTROVERTIDA. NEGAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL PELA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO CONFIGURADO. AGRAVANTE IDOSA (72 ANOS) EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO DIREITO À MORADIA. ART. 1º, III, E ART. 6º DA CF/88. REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, DA LEI Nº 8.245/91 NÃO EVIDENCIADOS DIANTE DA INCERTEZA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Despejo nº 8015068-62.2025.8.05.0000, deferiu medida liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. A decisão agravada dispensou a caução por considerar que o débito superava o valor de três meses de aluguel. A Agravante sustenta a inexistência de relação locatícia com os herdeiros (Agravados), afirmando que o contrato originário era com terceiro falecido, além de destacar sua vulnerabilidade por ser pessoa idosa (72 anos) e estar em risco de desalojamento de sua única moradia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da ordem de despejo liminar, especialmente diante da controvérsia acerca da existência do vínculo contratual entre as partes e da configuração do perigo de dano reverso à ocupante idosa. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de liminar em ação de despejo exige a probabilidade do direito, a qual resta fragilizada quando a própria existência da relação locatícia é objeto de fundada dúvida fática, demandando instrução probatória regular sob o crivo do contraditório. Constata-se a ocorrência do periculum in mora inverso, uma vez que o prejuízo dos Agravados é estritamente patrimonial, ao passo que o dano à Agravante — pessoa idosa de 72 anos — atinge o direito fundamental à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, e art. 6º da CF/88). A jurisprudência pátria orienta-se pela prudência e razoabilidade, recomendando a suspensão da desocupação imediata quando o despejo puder causar dano irreparável a vulneráveis em cenários de incerteza quanto ao vínculo jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e revogar a ordem de despejo liminar. Tese de julgamento: "1. A existência de dúvida razoável acerca da relação locatícia entre as partes afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de despejo liminar; 2. O risco de dano irreparável à dignidade da pessoa humana e ao direito à moradia de pessoa idosa vulnerável prevalece sobre o interesse patrimonial do locador em sede de cognição sumária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, art. 1.015, I; Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 00611576320258130000; TJ-PR, AI 00372995320248160000; TJ-RS, AI 50597482820248217000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015068-62.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA, e, como agravada, SEVERIANO OLIVEIRA BITENCOURT E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de despejo liminar, mantendo a Agravante na posse do imóvel até o exaurimento da instrução processual, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora